Tribunal: TJES
Processo: 5004242-12.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004242-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO DOMINGOS TESSAROLO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2049191).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma devida, tendo o recorrente comprovado tal situação nos autos;
e)
que não há irregularidade nas assinaturas;
f)
que as assinaturas são semelhantes;
g)
que o valor foi disponibilizado na conta bancária de titularidade do recorrido, tendo a parte se beneficiado de tal importância;
h)
que não há que se falar em fraude;
i)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo,
sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte. Os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura aposta pelo recorrido na Cédula de Crédito Bancário (ID. 2049164), se comparada àquela constante no documento de identificação (ID. 2049140) juntado pelo recorrido.

Nesse sentido, repilo a preliminar arguida pelo recorrente, pois é possível verificar a olho nu
1
que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura do recorrido, razão pela qual é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do suposto empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pelo recorrido e que a parte se beneficiou do valor depositado, pois a aludida importância foi transferida para conta bancária de sua titularidade.

Ao revés do alegado pelo recorrente, do que se observa nos autos é que o recorrido não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isso porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recorrido pactuou proposta ou contrato com a instituição financeira, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais de seu benefício.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, com a redução dos danos morais, o valor fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais (R$2.851,93) resta prejudicado, pois levando em consideração o valor depositado na conta bancária do recorrido (R$1.546,93) menos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário (R$398,86), após as devidas compensações resulta no valor de R$851,93 (oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), que após as devidas compensações, resulta no montante de
R$851,93 (oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)
, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

1
Convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$4.000.00). COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS (R$2.851,93). MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS (R$851,93). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.